Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-23.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000941-23.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCINEIDE DIAS DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DA PARTE AUTORA DE SER SUBMETIDA A TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196 DA CF/88. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ, RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, E DO ART. 6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000941-23.2018.8.05.0079, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUCINEIDE DIAS DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.